Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-02.2019.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011439-02.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO - CPF: 522.750.511-04 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, visando, com isso, obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil nº 1011439-02.2019.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – SINOP, interposto por ela, contra BANCO BMG SA , desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou o pedido improcedente por considerar que o Banco instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, assim, condenando a autora ao pagamento de multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé
(cf. Id nº

129703685).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que não alterou a verdade dos fatos, nem adotou comportamento processual desleal, inexistindo motivo que configurasse a litigância de má-fé, pede, pois, que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente (cf. Id nº 141272708).

Nas contrarrazões, a agravada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 144953181).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão referente a condenação da autora/agravante a litigância de má fé, já foi suficientemente debatida quando da análise do recurso de apelação interposto pela agravante; contudo, em face a generalidade dos argumentos e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a este tema:

“

(...)

a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do contrato de cartão de credito) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; não afasta essa conclusão,

Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do serviço, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.”

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023